Tribunal: TJMT
Processo: 1030535-56.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030535-56.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. - CNPJ: 32.441.636/0004-08 (EMBARGANTE), RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - CPF: 284.048.538-94 (ADVOGADO), ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - CPF: 273.198.518-65 (ADVOGADO), MOACYR PIOTTO - CPF: 006.704.561-87 (EMBARGADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS EXECUÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão existente no acórdão, que deixou de se pronunciar sobre a redistribuição do ônus de sucumbência após a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 119905980) opostos por GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A em face de acordão que por unanimidade proveu parcialmente recurso de Apelação.

A Embargante alega a existência de omissão ante a ausência de manifestação quanto a distribuição do ônus da sucumbência.

Aduz, que, mesmo com a substancial alteração da sentença de Primeiro Grau, decaindo o embargado em 64% (sessenta e quatro por cento) do seu pleito inicial, não houve manifestação do v. aresto quanto à distribuição do ônus da sucumbência.

Requer a conhecer e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para suprir a omissão acerca da questão suscitada.

Manifestação do Embargado (id.n.º 121355978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do exame dos autos, tenho que merecem acolhimento os presentes aclaratórios, para sanar a omissão apontada no tocante à ausência de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O juízo condenou o Embargante
ao pagamento das custas judiciais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Com efeito, diante da parcial procedência do apelo interposto pelo ora embargante, os ônus sucumbenciais fixados na origem devem ser rateados entre a partes.

Assim,
necessária a
redistribuição
do percentual das custas, despesas e honorários, mostrando-se compatível com os ganhos e perdas de cada parte, da seguinte forma:

Deve a parte apelada/embargada arcar com 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, devendo a apelante/Embargante arcar com os 30% (vinte por cento) restantes.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes devem ser redistribuídos no mesmo percentual, estes incidentes sobre 20% (vinte por cento) do proveito econômico devidamente atualizado.

Pelos motivos acima expostos, conheço dos embargos declaratórios e os acolho para o fim de sanar a omissão apontada, quanto à
redistribuição
dos ônus
sucumbenciais
.

Isso posto
, acolho os embargos de declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022